Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807947-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALICE MAIA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807947-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALICE MAIA COSTA

ADVOGADO: DARWIN BOERNER JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ALICE MAIA COSTA, inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, movida contra o BANCO DO BRASIL.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não estar preenchido os requisitos para o deferimento do benefício.

Alega estar presente o fumus boni iuris, fato que se constata pela simples consulta de jurisprudência desse Egrégio Tribunal, onde se pode verificar que, para se obter referido benefício, basta a simples afirmação nos autos (DOC.04), sendo sabidamente desnecessário que faça prova negativa; segundo, por estar presente o periculum in mora, tendo em vista que a denegação desse benefício trará graves prejuízos processuais, inclusive, por corolário, a extinção sem resolução do mérito do feito.

Ressalta que a dicção do § 4º do artigo 99 do CPC é assente no sentido de que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, não havendo que se falar em sua denegação por esse motivo.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.19539445 /19539446.

Às ID.21845807 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.22308472 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender não estar preenchido os requisitos para o deferimento do benefício.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, entendo que as alegações da Agravante encontraram esteio nas provas juntadas, haja vista, demonstrar impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, pois os comprovantes de rendas juntados à inicial constataram que a Agravante obteve valor líquido de R$ 5.747,22 por mês (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Portanto, pode-se auferir, que determinar a agravante que recolha as custas processuais, o impossibilitará de buscar o Judiciário ou causaria um grande prejuízo no seu próprio sustento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
JUSTIÇA GRATUITA
. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. Análise individualizada das condições da requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família. A
justiça gratuita
pode oportunamente ser revogada, provando a parte contrária a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à
concessão
. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70079952610, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018)

Portanto, estou convencida de que tendo a Agravante apresentando prova cabal de sua necessidade, não há razão para que a gratuidade processual não seja concedida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão em todos os seus termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025